Tribunal: TJPA
Processo: 0800616-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800616-81.2019.8.14.0301

APELANTE: EDINA SIMONI CARDOSO BRAGA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800616-81.2019.8.14.0301

APELANTE: EDINA SIMONI CARDOSO BRAGA

APELADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

Advogado do(a) APELADO: MIRELLA PARADA NOGUEIRA SANTOS - MA4915-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA– COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À SEMESTRALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO - INADIMPLEMENTO – COMPROVAÇÃO -
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLEMENTO – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Valores a título de semestralidade da faculdade recorrida inadimplidos pela apelante. Alegação de valores cobrados em duplicidade. Inocorrência.

2.

Contrato devidamente assinado pela recorrente.

3.

Conciliação oportunizada pelo magistrado a quo. Matéria eminentemente de direito.

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de plenário virtual, em
CONHECER
do
Recurso de Apelação
e
Negar-lhe Provimento
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDINA SIMONI CARDOSO BRAGA
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por si em face de
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA
, julgou procedente a pretensão exordial.

Em sua exordial, narrou a autora/apelante que as partes firmaram em 2017, contrato de prestação de serviços educacionais, salientando que a ré teria ficado inadimplente em relação a 05 (cinco) das 6 (seis) parcelas relativas ao segundo semestre letivo, totalizando o valor de R$ 5.145,87 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

A requerida apresentou contestação (id 8709305).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (id 8709318), que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.145,87 (cinco mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), o qual deverá ser corrigido e sofrer os acréscimos conforme os termos do contrato firmado entre as partes, bem como custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais ficarão suspenso em razão da gratuidade deferida.

Inconformada,
EDINA SIMONI CARDOSO BRAGA
interpôs Recurso de Apelação (ID 8709320).

Alega que a cobrança efetuada pela instituição de ensino teria se dado em duplicidade em relação ao mês de dezembro de 2017, salientando que estaria inadimplente com apenas 04 (quatro) parcelas e não 05 (cinco).

Sustenta ainda que não se nega a quitar o seu débito, requerendo tão somente que o mesmo seja parcelado, asseverando que pugnou por nova audiência de conciliação, o que não teria sido observado pelo magistrado a quo.

Em contrarrazões (ID 8709323), a empresa recorrida defende a manutenção integral da sentença e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo recursal dispensado, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que estão provados nos autos que a cobrança efetuada pela apelada é devida em sua totalidade, bem assim que não teria sido oportunizado nova audiência de conciliação.

Em detida análise aos autos, adianto que não assiste razão à apelante.

Compulsando os autos, infere-se que a recorrida aforou a ação mencionada alhures, em razão do inadimplemento da apelante em relação a 05 (cinco) das 06 (seis) mensalidades do segundo semestre de 2017 junto aquela instituição de ensino.

Durante o curso da demanda, restou incontroverso o inadimplemento pela recorrente, tendo esta questionado apenas a cobrança em duplicidade da parcela do mês de dezembro de 2017.

Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a empresa recorrida logo ao ingressar com a demanda desincumbiu-se do ônus de comprovar a relação existente entre as partes, juntando contrato de prestação de serviços educacionais (id 8709292), além de extrato de débito (id 8709292).

Nesse sentido, deveria a recorrente, em sua contestação, refutar tais argumentos, no entanto, concordou que, de fato, estava inadimplente, questionando apenas que 01 (uma) parcela estaria sendo cobrada em duplicidade, o que já adianto, não merece guarida.

Digo isso porque, pelo que se infere do contrato de prestação de serviços, devidamente assinado pela apelante, resta explicitado em tabela descritiva, as datas, vencimentos e valores das parcelas referentes ao período letivo, com previsibilidade de 02 parcelas para o mês de dezembro de 2017.

E mais, ao final do contrato (id 8709292, pág. 7), consta declaração da própria apelante, onde menciona a ciência por parte desta de um “boleto volante referente a segunda parcela de 2017.2”, com vencimento em dezembro de 2017, posteriormente justificado pela apelada como “realocação” da parcela de julho daquele mesmo ano, em razão da matrícula tardia da apelante.

Diante de tudo que foi exposto, entendo como plenamente justificada as cobranças feitas pela apelada, inclusive aquela relativa ao mês de dezembro de 2017, não tratando-se de bis e idem, diante da declaração de próprio punho da recorrente, não questionada pela mesma quando teve oportunidade.

Dessa forma, a cobrança da instituição de ensino é legítima e decorre do exercício regular de um direito, este comprovado pela inadimplência da apelante.

No mais, igualmente não há que prosperar o argumento de inobservância pelo juízo a quo quanto ao pleito de audiência de conciliação. Isso porque a audiência de conciliação fora agendada e realizada, conforme se infere do id 8709297, com comparecimento da apelante, sem proposta de acordo naquela oportunidade.

A propósito,
nada impede que as partes possam buscar solução consensual, inclusive extrajudicial para a resolução do conflito o que, até a presente data, não se observou.

Somado a isso, verifica-se que a presente lide se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições quanto ao inadimplemento ou não da apelante, onde não se faz necessário maiores diligência por parte do magistrado, ainda mais quando o devedor confessa que deve e questiona apenas uma parcela.

Conforme o exposto, deve ser mantida a sentença do juízo de piso em sua totalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 25/09/2024